Tribunal: STJ
Processo: 5003627-05.2023.4.03.6109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037185 - SP(2025/0328682-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ESTER GALHA SANTANA - SP224173
RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - SP337336
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria
o acórdão impugnado, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula
284 do STF.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide na
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cff9e2b-5f0f-436f-8b60-44a207f410a0

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9cff9e2b-5f0f-436f-8b60-44a207f410a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037185 - SP(2025/0328682-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ESTER GALHA SANTANA - SP224173
RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - SP337336
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da
controvérsia e sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria
o acórdão impugnado, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula
284 do STF.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide na
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COVOLAN INDÚSTRIA
TÊXTIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão de minha lavra,
constante das e-STJ fls.
na qual conheci do seu agravo para não conhecer de
423/427,
seu recurso especial, em razão da aplicação, por analogia, da Súmula 283 do STF.
Na petição de seu agravo interno (e-STJ fls.
), a parte
433/454
alega, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do recurso, em razão da
Documento eletrônico VDA55733090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:45
Código de Controle do Documento: 688b33b9-fee2-4518-bfd9-4b14f0d2ed43

possibilidade de alteração, via embargos de declaração, do quanto estabelecido no Tema
1.237 do STJ. No mais, sustenta que toda a fundamentação do acórdão de segunda
instância teria sido devidamente impugnada.
Sem impugnação (certidão à e-STJ fl. 460).
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão impugnada deve ser mantida.
Na decisão ora agravada, conheci de agravo para não conhecer
de recurso especial manejado para atacar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região assim ementado (e-STJ fls.
):
216/217
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS SOBRE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (COMPREENDIDOS NA
TAXA SELIC). REPETIÇÕES DE INDÉBITO E LEVANTAMENTO DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA
MATÉRIA.
TEMA
1.237
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
E
APLICAÇÃO
IMEDIATA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
- A controvérsia posta nos autos diz respeito à incidência do PIS e da COFINS
sobre os valores recebidos pelo contribuinte, a título de correção monetária e
juros de mora (compreendidos na taxa SELIC), nas hipóteses de repetição de
indébito e levantamento de depósitos judiciais.
- A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no
sentido de que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre
valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic)
demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis
nos
e
), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à
10.637/02
10.833/03
Constituição. Precedentes.
- Em razão da natureza infraconstitucional da matéria, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos

2.065.817/RJ,

e
(Tema 1.237), sob
2.0686.97/RS, 2.075.276/RS, 2.109.512/PR
2.116.065/SC
a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão publicado no DJe em fixou a
seguinte tese: “Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC
25/06/2024,
ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na
devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de
obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta
Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao
e
PIS/PASEP
COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na
base de cálculo das contribuições ao
e COFINS não cumulativas.”
PIS/PASEP
Documento eletrônico VDA55733090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:45
Código de Controle do Documento: 688b33b9-fee2-4518-bfd9-4b14f0d2ed43

- À luz do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, os juros
moratórios, quando recebidos em face de repetição de indébito tributário
(categoria que abrange os juros SELIC incidentes na referida hipótese), são,
excepcionalmente, recuperações ou devoluções de custos (indenizações a
título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta Operacional,
consoante o disposto no
III, da
Por sua vez, os juros
art. 44,
Lei n. 4.506/64.
remuneratórios, categoria que abrange os juros SELIC incidentes na
devolução dos depósitos, são Receitas Financeiras (remuneração do capital)
integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no
o do Decreto-
art. 9
e o
da
sendo, portanto, integrantes do
Lei n. 1.598/77
art. 17
Lei n. 9.718/98,
conceito maior de Receita Bruta Operacional.
- Com base em tais premissas, a Corte Superior de Justiça pontuou que “(...) a
lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das
pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de
juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção
monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração)
ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim
ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários.” À vista da
natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como
Receita Bruta Operacional, restou firmada a compreensão de que tais valores
devem integrar a base de cálculo das contribuições ao
e COFINS
PIS/PASEP
sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita Bruta Operacional ou
faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita Bruta em sentido
amplo ou total).
- Ainda, cristalizando o entendimento que já vinha sendo adotado
anteriormente à afetação da matéria à sistemática dos Recursos Repetitivos, o
precedente em destaque foi expresso ao pontuar que a condição de juros de
mora na repetição de indébito tributário como verba indenizatória,
especialmente diante do entendimento firmado no Tema 962 de Repercussão
Geral, pode retirar-lhes a sua natureza jurídica de renda ou lucro, relevante
para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta, a
qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao
e COFINS.
PIS/PASEP
- Assim, matéria não comporta maiores digressões, impondo-se observância
ao entendimento firmado no precedente paradigmático em destaque, nos
termos do
III, do CPC, sobretudo porque, uma vez publicado o
art. 927,
acórdão paradigma, há de ser reconhecida a aplicabilidade imediata da tese
nele firmada, independentemente do seu trânsito em julgado, a teor do que
preceitua o
do CPC. Precedentes.
art. 1.040
- Inviabilidade da pretensão da apelada de condenação do impetrante ao
pagamento de honorários advocatícios, visto que, por se tratar de sentença
proferida em mandado de segurança, há de se reconhecer pela aplicabilidade à
hipótese da vedação estabelecida no
da
c.c.
art. 25
Lei 12.016/2009
Súmula 512/STF.
- Apelação desprovida.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA55733090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:45
Código de Controle do Documento: 688b33b9-fee2-4518-bfd9-4b14f0d2ed43

Conforme anotado na decisão agravada, o recurso especial teve
seguimento negado, no âmbito do Tribunal de origem, em relação ao Tema 1.237 dos
recursos repetitivos; quanto ao mais, foi inadmitido.
Uma vez tendo sido negado seguimento ao recurso especial em
relação ao referido tema, revela-se descabido o pedido de sobrestamento do julgamento,
como formulado na petição do presente agravo.
A matéria remanescente contida no recurso especial versa sobre
dois pontos: a) nulidade do acórdão recorrido, por omissão e falta de fundamentação; e
b) nulidade do acórdão recorrido, dada a falta de intimação da parte da data de
julgamento do recurso, de modo a impedir a realização de sustentação oral.
Em relação à suposta omissão e deficiência de fundamentação do
julgado, nota-se que a parte deixou de demonstrar, na própria petição do seu recurso
especial, no que consistiriam esses supostos vícios, sendo insuficiente a mera afirmação
genérica da necessidade de análise, pelo Tribunal, de determinados dispositivos legais.
De fato, a alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional,
desacompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a
indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, atrai a aplicação,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
Já em relação à falta de intimação da parte da data de julgamento
do recurso, a Corte de origem afirmou o seguinte (e-STJ fls.
):
257/258
(...) no caso dos autos, o feito havia sido incluído em sessão eletrônica de e,
após oposição ao seu julgamento virtual, diante do interesse do06/11/2024
patrono da apelante na realização de sustentação oral, sobreveio o seu
adiamento, com a subsequente inclusão em pauta para a sessão presencial
seguinte, realizada em quando então a C. Turma, por unanimidade, negou
provimento à
apelação interposta.
21/11/2024,
Ao dispor sobre o julgamento colegiado nos processos distribuídos na Terceira
Turma, a Portaria UTU3 no 4, de 05 de maio de 2022, é expressa ao
estabelecer que o requerimento de sustentação oral (na hipótese de objeção ao
julgamento virtual) implicará o adiamento do julgamento para a primeira
sessão presencial subsequente, independentemente de nova intimação, in verbis
:
(...)
Assim, não estão presentes os vícios previstos no do CPC, tampouco art. 1.022
se cogita da nulidade alegada por violação aos princípios constitucionais de
ampla defesa, contraditório e devido processo legal, assim como à legislação
processual civil, porquanto o procedimento adotado, no caso dos autos, está
em perfeita harmonia com as normas regulamentadoras do julgamento
colegiado no âmbito desta C. Turma.
Documento eletrônico VDA55733090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:45
Código de Controle do Documento: 688b33b9-fee2-4518-bfd9-4b14f0d2ed43

No caso, em seu recurso especial, a parte deixou de infirmar essa
fundamentação do julgado. Especialmente no ponto no qual se assevera que "a Portaria
UTU3 no 4, de 05 de maio de 2022, é expressa ao estabelecer que o requerimento de
sustentação oral (na hipótese de objeção ao julgamento virtual) implicará o adiamento do
julgamento para a primeira sessão presencial subsequente, independentemente de nova
intimação".
Daí por que foi corretamente aplicada, na decisão agravada, por
analogia, a Súmula 283 do STF.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55733090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/04/2026 06:09:45
Código de Controle do Documento: 688b33b9-fee2-4518-bfd9-4b14f0d2ed43

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.185 / SP
Número Registro: 2025/0328682-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036270520234036109
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ESTER GALHA SANTANA - SP224173
RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - SP337336
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COVOLAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ESTER GALHA SANTANA - SP224173
RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - SP337336
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56866787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 4827dff1-410d-48e1-a42f-8489829d7812

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 4827dff1-410d-48e1-a42f-8489829d7812